Tribunal: TJSP
Processo: 1021414-04.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré.

Parceiro entregador da Uber. Desativação do cadastro do autor junto à ré. Ausência de provas de justa causa para a rescisão do contrato. Abusividade configurada. Considerando-se que o requerente comprovou o bloqueio de sua conta pela ré e

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré.

Parceiro entregador da Uber. Desativação do cadastro do autor junto à ré. Ausência de provas de justa causa para a rescisão do contrato. Abusividade configurada. Considerando-se que o requerente comprovou o bloqueio de sua conta pela ré e que esta não evidenciou, concretamente, a existência de motivo justo para a rescisão unilateral do contrato, é certo que o autor tem direito não só a ter sua conta reativada, mas também à indenização por lucros cessantes.

Valor dos lucros cessantes que deve corresponder à média mensal obtida pelo autor, sendo razoável o desconto de 30% referente aos custos da atividade (combustível, manutenção do veículo etc.). Limitação, ademais, ao valor pleiteado na inicial. Sentença extra petita nesse particular. Processo em condições de imediato julgamento nesta instância. Art. 1.013, §3o, II, CPC.

Dano moral evidenciado. Montante fixado que se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, à luz do art. 944 do CC, e suficiente para compensar o autor da lesão moral sofrida.

Correção monetária e juros de mora. Em ambas as indenizações, a correção monetária observará o IPCA do IBGE e os juros moratórios a Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA no período e desconsiderados eventuais juros mensais negativos, diante das alterações introduzidas no CC pela Lei 14.905/24.

Honorários de sucumbência. Redução, com base nos critérios do art. 85, §2o, CPC.

Recurso parcialmente provido.